Tribunal: TCU
Processo: 004.024/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Federal da 4a Região, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/TRF 4o REGIÃO - JF para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3177/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.024/2024-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Anelise Rieck (XXX.774.690-XX); Laercio Pisoni Lima (XXX.497.260-XX); Rui Barbosa (XXX.266.089-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 4a Região. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.